Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE.COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE. PRESENÇA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. SENTENÇA CASSADA.

1. Apenas 1 (uma) tentativa de citação não pode acarretar evidência da falta do requisito do art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.

3. A legislação em vigor não exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor.

4. No caso, não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, eis que presentes endereços não diligenciados no processo e petição para desentranhamento do mandato.

5. Recurso provido.